Tribunal: TJBA
Processo: 8065240-42.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8065240-42.2024.8.05.0000 – Comarca de Guaratinga/BA

Impetrante: Taina Andrade de Santana

Paciente: Vinícius Souza dos Santos

Advogada: Dra. Taina Andrade de Santana (OAB/BA: 60.118)

Impetrada: Juíza de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Guaratinga/BA

Processo de 1º Grau: 8001026-66.2024.8.05.0089

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.4343/2006). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE OUTRA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PACIENTE PELA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA NATUREZA, EM TRÂMITE NA COMARCA DE ITAGIMIRIM. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I- Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela Dra. Taina Andrade de Santana (OAB/BA: 60.118), em favor de Vinícius Souza dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Guaratinga/BA.

II-Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 16/10/2024, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da lei 11.343/2006.

III- Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 71873515), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a ofensa ao princípio da presunção de inocência, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV- Informes judiciais (ID. 72212407) noticiam
in verbis
: “[...]Corre nesta comarca de Guaratinga o Auto de Prisão em Flagrante nº 88001026- 66.2024.8.05.0089, lavrado no dia 16/10/2024, que tem como flagranteado VINICIUS SOUZA DOS SANTOS, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Conforme consta no APFD id 469288091, no dia 15 de Outubro de 2024, compareceu a guarnição da Polícia Militar, informando que o custodiado estaria traficando no povoado de Cajuíta, Município de Guaratinga/Ba. A audiência de custódia foi realizada no dia 16/10/2024. Em audiência, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do auto prisional e pela conversão da prisão preventiva em audiência de custódia. Foi homologado o auto de prisão em flagrante delito e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. (ID 469557712) No caso, cabe frisar que o paciente já responde pelo mesmo crime (tráfico de drogas) em Comarca próxima (Itagimirim) e quando de sua prisão em flagrante na Comarca de Itagimirim já foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Assim, medida menos gravosa que a prisão não se revelou suficiente para impedir- em tese- a reiteração delituosa. Por fim, informo que os autos se encontram em pleno andamento e vigor, estando aguardando a remessa do inquérito policial. [...]”

V- No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida.
In casu
, observa-se que a Magistrada
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra ação penal em desfavor do paciente, pelo mesmo delito de tráfico de drogas, sendo-lhe concedidas, na comarca de Itagimirim, medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostraram eficazes uma vez que ele supostamente se envolveu na prática de outro crime, o que demonstra a necessidade de manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.

VI- Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII- Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

VIII- Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam,
afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

IX- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem

X- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8065240-42.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Guaratinga/BA, em que figuram, como Impetrante, a Advogada Dra. Taina Andrade de Santana (OAB/BA: 60.118), como paciente, Vinícius Souza dos Santos, como Impetrada, a Juíza de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Guaratinga/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.